Tribunal: STF
Processo: AI 94626
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
- 1) PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTES. PROCURADORES DIFERENTES.
PRAZO EM DOBRO. O PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER FAVORECE A CADA UM
DOS LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. 2) CIVIL.
RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM FATOS APROPRIADOS AO SEU
RECONHECIMENTO.